Tribunal: TCU
Processo: 039.755/2019-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8055/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de representação autuada em atendimento à determinação proferida pelo item 1.8.2 do Acórdão 2843/2019-TCU-Plenário para a apuração dos indícios de irregularidade ainda não analisados no bojo do TC 023.657/2015-4 , versando sobre a tomada de contas especial (TCE) instituída para a análise dos indícios de sobrepreço no Contrato 0800.0043403.08-02 (CT-112-UCR-Repar) celebrado entre a Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) e o Consórcio CCPR-Repar (Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A. e Promon Engenharia Ltda.); Considerando que a presente representação deve ser, preliminarmente, conhecida pelo TCU, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Considerando que a unidade técnica realizou a análise sobre as eventuais correlações entre os pagamentos ocorridos nos contratos da Repar sob os números 0800.0043363.08.2 (CT-111) e 0800.0035013.07.2 (CT-101) e as pontuais doações eleitorais; Considerando que a unidade técnica assinalou ter identificado algumas eventuais correlações no CT-111, mas os valores já seriam avaliados no âmbito do TC 023.657/2015-4 ; Considerando, ainda, que a unidade técnica informou que, ao analisar os pagamentos no CT-101, não teria identificado a eventual ligação entre as doações e os recursos provenientes do aludido contrato; Considerando que a unidade técnica propôs o encerramento do presente processo a partir do seu definitivo apensamento ao TC Processo 023.657/20154 e a aprovação da restrição de acesso para as peças deste processo, como descrito na Peça 36, com o subsequente envio das comunicações processuais; e Considerando, enfim, que a adicional proposta do secretário da unidade técnica restaria prejudicada, então, ante o encerramento do presente processo pelo seu definitivo apensamento ao TC Processo 023.657/20154 ; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução TCU n.o 246, de 2011, em conhecer para assinalar como prejudicada a presente representação diante, especialmente, dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, além de prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 039.755/2019-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsável: Mover Participações S.A. (CNPJ 01.098.905/0001-09). 1.2. Entidade: Petróleo Brasileiro S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria Extraordinária de Operações Especiais em Infraestrutura (SeinfraOperações). 1.6. Representação legal: 1.6.1. Gilberto Mendes Calasans Gomes (43.391/OAB-DF), entre outros, representando a Mover Participações S.A. 1.7. Providências: 1.7.1. aprovar a classificação da informação sobre o sigilo das Peças 33 a 35, nos termos da Resolução TCU no 294, de 2018, em conformidade com o formulário de restrição de acesso acostado à Peça 36; 1.7.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com o parecer da unidade técnica, à Controladoria-Geral da União, ao Departamento de Patrimônio Público e Probidade da Advocacia-Geral da União e à Procuradoria da República no Estado do Paraná e no Estado do Rio de Janeiro, para ciência; e 1.7.3. promover o arquivamento deste feito pelo definitivo apensamento do presente processo ao TC Processo 023.657/20154 , em obediência aos arts. 36 e 37 da Resolução TCU n.o 259, de 2014, devendo adotar as medidas cabíveis para a correspondente salvaguarda do sigilo sobre o presente processo.